Tribunal: TJMT
Processo: 1013396-83.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013396-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LELLIS DE CASSIA ARAUJO - CPF: 346.433.891-68 (AGRAVADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS -

ÔNUS DO DEVEDOR -

QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase autô
n
oma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento que indeferiu o efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão de instância singela que atribuiu ao Agravante o ônus pelo pagamento da perícia contábil admitida no processo.

Assenta o Município de Cuiabá, que ao contrário do consignado na decisão recorrida, quem deve arcar com as despesas relativas aos atos determinados de ofício pelo juiz é a parte autora, a teor do disposto no artigo 82, § 1.º do CPC.

Ressalta que, como a parte Agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser custeada pela União ou o Estado, não impondo esse ônus ao Município ora Agravante, conforme prevê o § 3º, do artigo 95 do CPC.

Sublinha que não se aplica o Tema 871, sendo o presente caso um
distinguishing
da decisão, tendo em vista que “no momento não se pode falar em devedor como nitidamente constou no acórdão”.

Aduz ainda a necessária observância ao princípio da causalidade, uma vez que não deu causa a nomeação do perito, devendo a parte autora arcar com o pagamento da perícia por si requerida.

Indica, ainda, a inaplicabilidade do REsp 1.274.466/SC, conquanto este era aplicável ao CPC/73, estando atualmente superado, posto que o CPC/15 determina que a remuneração dos peritos deve ser paga pelo Estado, quando a prova tiver sido solicitada por beneficiário de Justiça Gratuita,
ex vi
art. 98, caso não seja realizada por servidor do Poder Judiciário, custeado com recursos do próprio Ente que remunera a Justiça.

Reitera a necessidade de concessão do efeito suspensivo, conquanto será obrigado a arcar sozinho com as despesas periciais caso seja mantida a decisão recorrida, requerendo a reconsideração da decisão, para que seja imputado ao Estado de Mato Grosso o pagamento das despesas periciais.

Sem apresentação de contrarrazões (id. 44399461).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Cuiabá requer que seja imputado ao Estado de Mato Grosso o pagamento das despesas periciais, a fim de apurar o
quantum
a ser recebido em sede de liquidação de sentença.

A decisão recorrida considerou como inexistentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a decisão proferida pelo Juízo singelo encontra amparo em dispositivo legal, destacando que o requerimento para a realização da perícia foi formulado pelo ora Agravante,
litteris
:

“[...] No caso em apreço, quem requereu foi o ente municipal quando da apresentação de sua contestação. Além disso, a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, de modo que deve a
priori
o município arcar com o adiantamento das despesas. A jurisprudência se firmou com indicação da Fazenda Pública como responsável pelo adiantamento e pagamento dos honorários periciais porque é a ela conferida a obrigação de prestação de assistência judiciaria aos necessitados. (STJ, AgRg no AREs 260.516/MG, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25/3/2014). [...]” (id. 24353989).

In casu
, considerando que se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Não obstante o argumentado pelo Agravante, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, aplicou o entendimento firmado no REsp 1.274.466/SC, quanto ao ônus do Executado em arcar com os honorários periciais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença.
Precedente:
REsp 1.274.466/SC
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. 3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte agravante e, de consequência, lhe conceder o pleito, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira, posto que ainda não foram fixados o valor dos honorários periciais.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020